Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707238-07.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA APELADO: LUIS SOARES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, desconstituindo a penhora que recaiu em imóvel nos autos da execução de no 0706863-11.2018.8.07.0007. Conforme certificado no ID 33146532, os presentes autos estão associados por dependência ao processo de execução de título extrajudicial no 0706863-11.2018.8.0.0007. Analisando os autos, vejo que o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, da eg. Terceira Turma Cível, está prevento para o julgamento do presente recurso, pois foi o relator do Agravo de Instrumento no 0712819-24.2021.8.07.0000, interposto nos autos da execução de título extrajudicial no 0706863-11.2018.8.0.0007 (ID 92164273 daqueles autos). Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (destaquei) Veja-se que a distribuição do recurso torna prevento o relator para os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo e aos processos conexos. Nos termos do artigo 676 do CPC, “os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que determinou a constrição”. Nesse contexto, tendo em vista que o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho foi o relator no Agravo de Instrumento no 0712819-24.2021.8.07.0000, interposto nos autos da execução de título extrajudicial que deu origem aos presentes embargos de terceiro, resta configurada sua prevenção para o julgamento do presente recurso. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 4 de março de 2022 13:25:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador